Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712129-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS E M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712103-96.2018.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118278664 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pela executada, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de obter a satisfação da obrigação pecuniária, sem obter êxito. Aduz que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Obtempera que o agravado aufere remuneração líquida no importe de R$ 9.807,12 (nove mil e oitocentos e sete reais e doze centavos), de modo que a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos não inviabilizará a manutenção de um padrão de vida digno e ainda garantirá a satisfação do crédito objeto da demanda, que totaliza a importância de R$ 2.793,40 (dois mil setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos). Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, em provimento definitivo, pugna a determinação da penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração auferida pelo agravado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 34530899. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em apreço, o cumprimento de sentença não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do CPC. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do aresto transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Segundo a regra inserta no art. 8o do Código de Processo Civil, “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Dessa forma, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de impossibilidade de penhora de outros bens. Além disso, é necessária a demonstração de que a penhora não irá se converter em forma de execução excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em apreço, a agravante informou, nos autos do processo originário (ID 118036586), que o agravado aufere remuneração mensal no importe de R$ 9.807,12 (nove mil e oitocentos e sete reais e doze centavos). No entanto, no cumprimento de sentença foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo n. 0018491-86.2000.8.07.0001, cujo montante reconhecido judicialmente em favor do agravado encontra-se aguardando a ordem cronológica de pagamento mediante precatório (ID 116498160 do processo originário). Assim, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não se encontrar caracterizada a excepcionalidade apta a justificar a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo agravado, porquanto o pagamento do débito executado já se encontra garantido por penhora no rosto dos autos de demanda judicial. Por conseguinte, não se observa o risco da superveniência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, em data anterior ao julgamento do agravo de instrumento. Ademais, o débito exequendo perfaz o montante de R$ 2.793,40 (dois mil setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos), de modo que a postergação da análise do mérito da pretensão recursal para o momento do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado não resultará em prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a empresa agravante. Não estando evidenciada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado, neste momento processual, o deferimento da penhora de parte da remuneração auferida pelo agravado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 às 11:55:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora